Tribunal: TJDFT
Processo: 0708621-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708621-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ SERGIO DE VASCONCELOS JUNIOR AGRAVADO: ABDALLAH HILAL NASSER D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por LUIS SÉRGIO DE VASCONCELOS JÚNIOR (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial (Processo no 0003220-46.2014.8.07.0001), movida em face de THANI SLAMA (executada), não acolheu pedido de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça em face de ABDALLAH HILAL NASSER, ora agravado (ID 84588355, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 24312580), o agravante narra que, na origem, ajuizou execução de título extrajudicial contra THANI SLAMA, a fim de ver satisfeito o crédito de R$64.496,82, relativo a honorários advocatícios não adimplidos. Esclarece que, no curso da execução, constatou que a executada era beneficiária dos aluguéis oriundos da locação de imóvel firmado com PLASIR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI EPP, representada por ABDALLAH HILAL, ora agravado. Diz que o Juízo a quo deferiu a penhora sobre o valor dos aluguéis, oportunidade em que determinou ao agravado, na qualidade de locatário, que realizasse o depósito mensal do montante em conta judicial. Afirma que, não obstante ciência quanto à ordem judicial, o agravado manteve-se inerte. Destaca que, após ter sido intimado pessoalmente para dar fiel cumprimento às suas obrigações, o agravado, na qualidade de fiel depositário, realizou o depósito de somente 50% de 4 meses de aluguel, e não 100% dos 9 meses já transcorridos. Relata que pediu que fosse aplicada, em desfavor do agravado, multa de 20% sobre o valor da causa, diante da prática de ato atentatório à dignidade da justiça, à luz do artigo 77, inciso IV, e § 2°, do Código de Processo Civil. Narra que após sucessivas petições, via das quais se registrou a inércia do agravado em cumprir a determinação judicial, e após reiterar o pedido de aplicação da multa em sede de embargos de declaração, o d. Juízo da causa indeferiu o requerimento, ao fundamento de que os depósitos estavam sendo realizados. Ressalta o fato de que o pagamento já deveria ter encontrado termo no ano de 2018. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Ao final, requer o deferimento da antecipação da tutela pretendida, para determinar o sobrestamento do feito até o julgamento do mérito do agravo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, a fim de que sejam imputadas ao agravado as sanções decorrentes da prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Preparo regular (ID 24312582). Brevemente relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteada pelo agravante. À luz do conjunto do pleito (artigo 322, § 2°, do Código de Processo Civil), infere-se que o pedido liminar, ao invés de se direcionar para a suspensão da execução de origem, está voltado à imediata aplicação da sanção disciplinada no artigo 77, inciso IV, e § 2°, do Código de Processo Civil, como forma de induzir o agravado a realizar os depósitos aos quais está obrigado. No entanto, tal pedido não encontra espaço para ser acolhido já em sede liminar. O reconhecimento da existência de ato atentatório à dignidade da justiça demanda a configuração de elemento subjetivo na conduta processual, que somente é passível de aferição após análise criteriosa das circunstâncias do caso concreto. O mero transcurso do prazo para a realização dos depósitos, por si só, não dá ensejo à aplicação da sanção processual. Noutro aspecto, como ressaltado pelo Juízo a quo, há registros nos autos de que os pagamentos vêm sendo realizados (ID 82495516), mesmo que a destempo, circunstância que, de um lado, fragiliza o argumento de perigo de dano imediato e, de outro, dá ensejo à oportunização do contraditório e da ampla defesa em sede recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso, no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 24 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator